Tribunal: TJPA
Processo: 0003504-66.2019.8.14.0136
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12344 - Porte de arma (branca)
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003504-66.2019.8.14.0136

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: GEDEAN BORGES CORREIA, EDILSON PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: ADRIANO SANTANA REZENDE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ESBULHO POSSESSÓRIO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO JUÍZO ‘A QUO’ –
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
INOCORRÊNCIA
–
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Consoante o art. 5º, inciso LXVI, da CF, a liberdade individual é a regra em nosso ordenamento jurídico, sendo a prisão cautelar sua exceção. Assim, a decretação ou manutenção da prisão preventiva sempre deve ser feita de forma casuística atentando-se para as peculiaridades e particularidades de cada caso concreto e observando as circunstâncias do art. 312 do CPP.

2. Ademais, o art. 316, do CPP, determina que o juízo poderá de ofício ou a pedido das partes revogar a prisão preventiva quando verificar a falta de motivo para que ela subsista.

3. Considerando que o juízo de primeiro grau apontou ainda que suscintamente que a revogação da prisão preventiva se deu porque os motivos ensejadores não estavam mais presentes, não há que declarar a nulidade da decisão.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao
recurso em sentido estrito
, nos termos do voto do relator.

13ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada de 08/05/2023 a 15/05/2023.

Julgamento presidido pela Desembargadora Kédima Pacífico Lyra

Belém – PA, 17 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face de decisão

proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Canaã de Carajás/PA, nos autos do processo n° 0003504-66.2019.8.14.0136, que revogou o pedido de prisão preventiva dos denunciados
Edilson Pereira dos Santos e Gedean Borges Correia
(Num. 11186823 - Pág. 8/9).

Em suas razões recursais (Num. 11186823-pág.4 a Num. 11186824-pág.2), o órgão ministerial narra que Jetson dos Santos Teixeira e os recorridos Edilson Pereira dos Santos e Gedean Borges Correia foram denunciados em 11/06/2019 pela prática dos crimes de esbulho possessório, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo, tipificados nos art. 161, §1º, inciso II e art. 288, ambos do CP e art. 14, da Lei nº10.826/2003.

Esclarece que inicialmente o juízo converteu a prisão em flagrante em preventiva para os recorridos, e apenas o denunciado Jetson dos Santos Teixeira foi beneficiado com medidas diversas da prisão.

Posteriormente a denúncia foi recebida e a defesa dos recorridos requereu a revogação das prisões preventivas, o qual foi deferido pelo juízo de primeiro grau.

O recorrente sustenta que após mencionar os art. 5º, LXVI, da CF e art. 310,
caput
, inciso III, do CPP, o juízo de primeiro grau apenas afirma que os requisitos ensejadores da prisão preventiva não se fazem presentes, sem apontar “
quais as razoes pelas quais não estão presentes os pressupostos do decreto preventivo
”.

Argumenta que a motivação é conteúdo essencial do ato decisório e o magistrado deve necessariamente “
dizer porque entendeu presentes ou ausentes as exigências conferidas pela lei para a concessão ou não do pedido feito pela parte
”, apontando as razoes do seu convencimento.

Defende que a ausência de fundamentação viola princípios constitucionais, pois a ausência dos motivos do julgado impede o efetivo exercício do contraditório e ampla defesa.

Assim, conclui que não está “
questionando o acertou ou desacerto da decisão no sentido de ser favorável ou desfavorável aos acusados, mas manifesta ausência de exposição dos motivos ensejadores da revogação da prisão preventiva
”, razão pela qual a decisão recorrida é nula por afronta ao art. 93, inciso IX, da CF e art. 564, inciso III, do CPP.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para declarada a nulidade da decisão recorrida.

Em sede de contrarrazões (
Num. 11186824 – Pág.12 a Num. 11186825 –
Pág.1 e Num. 11186826 – pág. 6/18), os recorridos requereram a manutenção da decisão com o não provimento do recurso.

Nesta Superior Instância, os
custos legis
opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, no sentido de ver decretada a prisão preventiva do réu.

Em manifestação sob o Num. 9353463 – pág. 1/7, o Ministério Público em 2º grau, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a decisão interlocutória recorrida seja reformada em todos os seus termos.

É o relatório.

Inclua-se o pedido em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Conforme informações constantes nos autos, os recorridos foram presos em flagrante delito em 17/05/2019, em razão da suposta prática dos crimes do art. 14, Lei nº 10.826/2003 e art. 161, §1º, inciso II, do CP.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva no dia 18/05/2019 (Num. 11186832 - Pág. 6/9), e na audiência de custódia ocorrida em 20/05/2019 (Num. 11186820 - Pág. 9/10) foi mantida a prisão preventiva dos recorridos e apenas o codenunciado Jetson dos Santos Teixeira foi beneficiado com medidas diversa da prisão.

Posteriormente, o Ministério Público ofereceu denúncia em 11/06/2019 dando os recorridos e Jetson dos Santos Teixeira como incurso na prática dos crimes de esbulho possessório, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo, tipificados nos art. 161, §1º, inciso II e art. 288, ambos do CP e art. 14, da Lei nº10.826/2003.

Posteriormente a denúncia foi recebida (Num. 11186822 - Pág. 9) e a defesa dos recorridos requereu a revogação das prisões preventivas, o qual foi deferido pelo juízo de primeiro grau.

Contra esta decisão, o recorrente requer que seja declarada a nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação.

Pois bem.

O juízo de primeiro grau revogou a prisão preventiva dos recorridos nos seguintes termos:

“DECIDO

Em atendimento aos art. 5º, LXVI da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) e 310, caput, III do CPP passo a apreciar a possibilidade de revogação da prisão preventiva.

Desta feita os requisitos ensejadores da prisão preventiva não se fazem presentes, de maneira que a fiança e outras cautelares diversas da prisão são modalidades de liberdade provisória hábil para se aplicada ao indiciado.

Verificando a situação financeira dos investigados deixo de arbitrar fiança.

Em análise ao artigos 282 e 319 do CPP, para fins de concessão de liberdade provisória, reputo adequadas ainda as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: a) comparecimento periódico em juízo a cada 30 (trinta) dias para informar e justificar as atividades: b) proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial; c) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; d) comparecimento em juízo sempre que for intimado para os atos do processo; e) proibição de frequentar bares, danceterias, lanchonetes e congêneres; f) apresentar endereço residencial atualizado no prazo de 5 (cinco) dias a contar da soltura.

Diante do exposto nas linhas anteriores e com fundamento nos dispositivos legais referidos,
concedo liberdade provisória
em benefício de EDILSON PEREIRA DOS SANTOS e GEDEAN BORGES CORREIA, aplicando as medidas cautelares diversas da prisão elencadas acima.” (Num. 11186823 - Pág. 8/9)

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988.

In casu
, ainda que suscinta, a decisão impugnada revogou a prisão preventiva dos recorridos aduzindo que os motivos ensejadores não se faziam mais presentes.

Consoante o art. 5º, inciso LXVI, da CF, a liberdade individual é a regra em nosso ordenamento jurídico, sendo a prisão cautelar sua exceção. Assim, a decretação ou manutenção da prisão preventiva sempre deve ser feita de forma casuística atentando-se para as peculiaridades e particularidades de cada caso concreto e observando as circunstâncias do art. 312 do CPP.

Ademais, o art. 316, do CPP, determina que o juízo poderá de ofício ou a pedido das partes revogar a prisão preventiva quando verificar a falta de motivo para que ela subsista.

Assim, considerando que o juízo de primeiro grau apontou ainda que suscintamente que a revogação da prisão preventiva se deu porque os motivos ensejadores não estavam mais presentes, não há que declarar a nulidade da decisão.

Ante o exposto,
pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso, porém,
NEGO PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 17 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador – Relator

Belém, 16/05/2023